Tribunal: TJMT
Processo: 1026169-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026169-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ARTMANN - CPF: 178.231.021-53 (AGRAVANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), SALEZIO NAZARIO DE SOUZA - CPF: 398.089.209-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO E DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE DE PENHORA DE BENS ESSENCIAIS E DE PROPRIEDADE NÃO ESCLARECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de penhora de 20% dos rendimentos salariais líquidos do executado e a penhora de sistema fotovoltaico (placas solares) instalado em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há preclusão consumativa quanto à renovação do pedido de penhora salarial anteriormente indeferido; (ii) se é admissível a penhora de percentual do salário para satisfação de dívida não alimentar; (iii) se é possível a penhora de bens móveis integrantes de sistema fotovoltaico instalado na residência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de preclusão consumativa não se sustenta, uma vez que o pedido atual está fundado em nova argumentação jurídica e alteração da situação fática, sendo admissível sua reapresentação diante da jurisprudência atualizada e da ausência de bens penhoráveis.

4.

A regra geral de impenhorabilidade dos salários (art. 833, IV, do CPC) comporta relativização em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor. Entretanto, no caso, restou demonstrado que o executado aufere salário de R$ 3.209,89, sendo este o único sustento do casal idoso, além de apresentar estado de saúde frágil, com histórico de cirurgias cardíacas e uso contínuo de medicamentos.

5.

A constrição, mesmo parcial, comprometeria sua subsistência digna, razão pela qual deve ser afastada, em consonância com a jurisprudência do STJ (EREsp 1.874.222/DF) e do TJMT.

6.

Quanto ao pedido de penhora de placas solares e equipamentos do sistema fotovoltaico, não há nos autos prova inequívoca da propriedade dos bens pelo executado, nem demonstração da viabilidade prática da penhora e alienação judicial desses equipamentos, que são integrados à estrutura residencial e utilizados para redução de despesas essenciais.

7.

O juízo de origem corretamente oportunizou a análise da possibilidade de penhora de créditos decorrentes da geração de energia, medida menos gravosa e mais adequada à situação do executado, em atenção ao art. 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. Não há preclusão consumativa para reapresentação de pedido de penhora, quando fundamentado em nova argumentação jurídica ou alteração do contexto fático. 2. A penhora de verbas salariais para satisfação de dívida não alimentar é admitida em caráter excepcional, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. É inviável a penhora de bens móveis integrantes de sistema fotovoltaico residencial, quando não comprovada a propriedade pelo executado e inexistente viabilidade técnica ou econômica para sua alienação judicial. 4. A penhora de créditos de energia constitui alternativa menos gravosa e deve ser preferida, conforme o art. 805 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 805; 835, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; TJ-MT, AI n.o 1028875-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/11/2024; TJ-MT, AI n.o 1031641-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21/01/2025; TJ-SP, AI n.o 2301014-43.2022.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 18/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOÃO CARLOS ARTMANN
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

que move contra
SALEZIO NAZARIO DE SOUZA
, indeferiu os pedidos de penhora de placas solares e demais equipamentos do sistema fotovoltaico instalados na residência do devedor, bem como a penhora de 20% dos rendimentos salariais líquidos do executado.

O banco Agravante alega, em síntese, que os bens
são penhoráveis
e que sua constrição seria medida necessária para assegurar a
efetividade da execução
, tendo em vista a infrutífera localização de outros bens penhoráveis ao logo do processo, cujo crédito atualizado
ultrapassa os R$ 250.000,00

Sustenta que as placas solares, por serem bens móveis de valor econômico considerável, integram o patrimônio do devedor e, portanto, são passíveis de penhora, nos termos do art. 835 do CPC, independentemente da existência de contrato de acesso com a concessionária de energia (Energisa).

Ainda, aduz que a penhora de parte do salário encontra amparo na jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e constatada a inexistência de outros bens penhoráveis – requisitos que estariam presentes no caso concreto. (ID. 304739899)

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi indeferida em ID. 305829875.

Contrarrazões
em ID. 310138891, arguindo a
preliminar
de ocorrência de preclusão quanto ao pedido de penhora de salário, em razão da ausência de impugnação de decisões anteriores que já haviam indeferido pedidos semelhantes. No
mérito
, sustenta que o Agravado é pessoa idosa, com saúde fragilizada, sobrevivendo com salário modesto, o qual constitui sua única fonte de sustento; que as placas solares foram doadas por seus filhos, para redução dos custos com energia elétrica, diante da baixa renda familiar e que a constrição pretendida seria ineficaz e desproporcional, além de violar a dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O Agravado suscita, em contrarrazões, a ocorrência de
preclusão consumativa
em relação ao pedido de penhora de salário, alegando que tal pleito já havia sido
indeferido anteriormente
, sem que o Agravante
tivesse interposto o recurso cabível
.

Analisando os autos, verifica-se que de fato, houve pedidos anteriores de penhora de salário do Executado, que foram indeferidos pelo juízo de primeiro grau. Contudo, a jurisprudência admite a
renovação de pedidos
de penhora
quando há alteração no contexto fático ou jurídico
, especialmente em se tratando de execução, que se prolonga no tempo.

No caso em análise, observa-se que o Agravante fundamentou seu
novo pedido
de penhora em
jurisprudência mais recente sobre o tema, notadamente na evolução do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade salarial
. Além disso, o pedido atual foi formulado após diversas outras tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o que configura alteração da situação fática.

Nesse sentido:

(...)
1- A apresentação de fato novo em primeira instância possibilita o reexame de pedido indeferido anteriormente, sem que reste configurada a preclusão consumativa
. 2- Ao Tribunal não é dado conhecer de questões, em sede de agravo de instrumento, sem que antes tenha havido pronunciamento pelo juízo singelo, sob pena de supressão de instância com julgamento 'per saltum', ato vedado pelo nosso sistema processual. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1410707-66 .2022.8.12.0000 Itaporã, Relator.: Des . Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/09/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022) Destaquei

Nesse contexto,
não há que se falar
em
preclusão consumativa
, sendo possível a análise do mérito do recurso quanto a este ponto. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por
JOÃO CARLOS ARTMANN
, em face do
SALEZIO NAZARIO DE SOUZA,
alegando o inadimplemento de Nota Promissória emitida em 15/07/2009 com vencimento para 10/11/2011, no valor de R$ 25.500,00, cujo crédito atualizado perfaz a quantia de R$ 250.847,63, não havendo êxito anterior na localização de bens penhoráveis.

Diante das diligências frustradas, requereu a penhora de bens do executado, especificamente a penhora de placas solares e demais equipamentos do sistema fotovoltaico instalados na residência do devedor, e a penhora de 20% dos rendimentos salariais líquidos do executado.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido sob o ID 199507380, para a penhora de 20% (vinte por cento) do salário do devedor, eis que o feito busca o recebimento de crédito não alimentar, frente ao caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, bem como a não configuração das exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X docaputnão se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto noart. 528, § 8o, e noart. 529, § 3o.

A propósito:

(N.U 1003004-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
Grifo nosso.

(N.U 1011473-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)
Grifo nosso.

Ainda, INDEFIRO o pedido de ID 199507380, quanto à penhora e avaliação das placas solares vez que a utilização de placas solares envolve contrato de acesso a terceiro (Energisa) alheio a presente execução.

Entretanto, oportunizo ao exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto a possibilidade de penhora de créditos de energia solar existentes em nome do executado ou, em mesmo prazo, pugnar pelo que entender de direito para o prosseguimento do feito.” (ID. 304747864)

Pois bem.

I.

Em primeiro ponto, a questão reside em verificar a possibilidade de
penhora de percentual do salário do executado
para satisfação de dívida não alimentar, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no
art. 833, IV, do CPC
e sua possível
relativização
.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis:
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”.

Por sua vez, o §2o do mesmo artigo prevê exceções à regra da impenhorabilidade, dispondo que
“O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o.”.

Tradicionalmente a jurisprudência interpretava esse dispositivo de maneira literal, considerando
absoluta a impenhorabilidade
das verbas de natureza alimentar, salvo para pagamento de
prestação alimentícia
ou quando excedentes a
50 salários mínimos mensais
.

Contudo, o entendimento jurisprudencial
evoluiu
no sentido de admitir, em
situações excepcionais
, a relativização dessa regra,
permitindo a penhora
de percentual do salário do devedor, desde que
preservado montante suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do
EREsp 1.874.222/DF
, de Relatoria do
Ministro João Otávio de Noronha
, admitiu a penhora de até 30% do salário do devedor, ainda que para quitação de dívida não alimentar, desde que
não comprometa sua subsistência digna
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana . 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Esse entendimento é endossado por este Eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL . RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salário do executado, garantindo o mínimo existencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. III . Razões de decidir A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. No caso, a penhora de 10% sobre o salário liquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido . Tese de julgamento: “É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288754320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“(...) III. Razões de decidir

3 . Embora a regra geral do art. 833, IV, do CPC preveja a impenhorabilidade de salários, admite-se a relativização em hipóteses excepcionais, especialmente quando mantida a subsistência digna do devedor.

4. Precedentes do TJ-MT e do STJ reconhecem a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos, assegurando a efetividade da execução sem prejuízo ao direito à dignidade do devedor .

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o bloqueio de 30% dos valores salariais na conta poupança do agravado.

Tese de julgamento: "É possível a penhora de até 30% das verbas salariais, desde que mantida a subsistência digna do devedor e de sua família, compatibilizando a proteção das verbas alimentares com a efetividade da execução ."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10316416920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

No caso em comento, há elementos que
recomendam a manutenção da decisão agravada
. O Agravado demonstrou em suas contrarrazões que percebe salário mensal de aproximadamente
R$ 3.209,89
(ID. 310138894), sendo esta a
única renda do casal
. Comprovou, ainda, ser pessoa com mais de
60 anos de idade
, com
saúde debilitada
e
comorbidades
que exigem
medicação de uso continuado
, tendo o Agravado se submetido a
duas cirurgias cardíacas
nos últimos anos (ID. 310138897/51).

Assim, tal valor, diante das circunstâncias pessoais relatadas (idade avançada, problemas de saúde, necessidade de medicação continuada), mostra-se
essencial para a manutenção de sua subsistência digna e de sua esposa
, sendo que a penhora, mesmo de 20%, como postulado pelo Agravante, poderia
comprometer a subsistência e o acesso a tratamentos médicos necessários à saúde do Agravado
, o que não se coaduna com os princípios que norteiam o instituto da impenhorabilidade.

Assim, as circunstâncias do caso concreto
não autorizam à realização da penhora
, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

II.

Em segundo ponto, refere-se quanto a possibilidade de
penhora das placas solares e demais equipamentos do sistema fotovoltaico
instalado na residência do executado.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que
“a utilização de placas solares envolve contrato de acesso a terceiro (Energisa) alheio a presente execução.”.

O Agravante, por sua vez, sustenta que as placas solares e os equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico são bens móveis, passíveis de penhora nos termos do art. 835 do CPC, e que o contrato com a concessionária de energia elétrica não descaracteriza a natureza patrimonial dos bens nem os torna impenhoráveis.

De fato, os equipamentos fotovoltaicos, como placas solares e inversores, são bens móveis que, em princípio, podem ser objeto de penhora, nos termos do
art. 835, IV, do CPC
. O contrato de acesso à rede de distribuição de energia elétrica, por si só,
não confere impenhorabilidade a esses bens.

Contudo, há dois aspectos relevantes a serem considerados no caso concreto: (i) a
comprovação da propriedade dos bens
e (ii) a
viabilidade prática da penhora.

Quanto ao primeiro aspecto, o Agravado alega em suas contrarrazões que as placas solares foram doação dos filhos, visando proporcionar mais conforto ao casal de idosos sem comprometer sua baixa renda mensal com pagamentos da conta de energia. Embora essa alegação, por si só, não seja suficiente para afastar a penhora, ela
suscita dúvida razoável
sobre a propriedade dos bens, que
não foi devidamente esclarecida nos autos.

No que tange à viabilidade prática da penhora, é necessário considerar que os sistemas fotovoltaicos são instalados de forma integrada aos imóveis, muitas vezes em telhados ou estruturas específicas, o que pode
dificultar sua remoção sem causar danos ao bem ou à estrutura do imóvel
. Além disso, a alienação judicial desses equipamentos pode ser
complexa
, exigindo
avaliação técnica especializada
e
identificação de potenciais interessados.
Assim, não preenchido tais aspectos, principalmente aquele que se refere a propriedade do sistema solar, não há como deferir a penhora solicitada. Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de despejo cumulada com pedido de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
Pleito do Agravante visando a penhora de placas solares e veículo encontrados na residência da Executada. Inadmissibilidade. Certificado de Registro de Imóvel que revela o nome de terceiro como proprietário do bem. Ademais, não comprovada que as placas solares tenham sido adquiridas pela Executada
. Decisão confirmada. Recurso desprovido. TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2301014-43.2022.8.26 .0000 Macaubal, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 18/04/2023, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023) Destaquei

Vale ressaltar que no caso dos autos, o juízo de primeiro grau, embora tenha indeferido a penhora das placas solares, oportunizou ao exequente manifestar-se
“quanto a possibilidade de penhora de créditos de energia solar existentes em nome do executado”
, o que se mostra como
alternativa
mais
adequada
e
menos gravosa para a satisfação do crédito
.

Essa solução se alinha com o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no
art. 805 do CPC
, segundo o qual:
“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”.

A penhora de
eventuais créditos de energia solar
, além de ser
menos invasiva
, não compromete a funcionalidade do sistema fotovoltaico, que, conforme alegado pelo Agravado, contribui para
reduzir suas despesas mensais com energia elétrica
, aspecto relevante considerando sua situação financeira e de saúde.

Ademais, o Agravante não demonstrou de forma inequívoca que a penhora das placas solares
seria a única
ou a
melhor forma de satisfazer seu crédito
, nem comprovou a
inviabilidade da alternativa sugerida
pelo juízo de primeiro grau.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a decisão agravada, ao indeferir a penhora das placas solares e sugerir alternativa menos gravosa, mostra-se
adequada
e em consonância com os princípios que regem o processo de execução, devendo ser mantida também neste ponto.

Por todo o exposto,
NEGO PRO
VIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOÃO CARLOS ARTMANN
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025